Tribunal: TJES
Processo: 5000462-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARDENIA ZAMPROGNO VIEIRA
RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES XAVIER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000462-24.2025.8.08.0024

Recorrente:
GARDENIA ZAMPROGNO VIEIRA

Recorridos
: MARCELO RODRIGUES XAVIER E DETRAN-ES;

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

DIREITO DE TRÂNSITO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO (ART. 257, § 7º, DO CTB). POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PROVA CABAL DA AUTORIA. CONFISSÃO DO REQUERIDO. DECADÊNCIA (ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB). TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. INÉRCIA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de pontuação de infrações de trânsito, cancelamento de processo de suspensão da CNH e indenização por danos morais. A sentença de origem fundamentou-se na consumação do prazo administrativo para indicação do condutor e na suposta ausência de prova cabal da tradição do veículo.

II. Questão em discussão

Analisar a legitimidade passiva do órgão de trânsito estadual (DETRAN/ES).

Verificar a possibilidade de indicação judicial do real condutor após o escoamento do prazo administrativo e aferir a suficiência das provas colacionadas aos autos.

Definir o termo inicial do prazo decadencial legal para a punição do novo condutor identificado judicialmente.

Averiguar o cabimento de indenização por danos morais em favor da autora frente à sua inércia no cumprimento dos deveres administrativos.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES é rechaçada, porquanto o órgão é o ente competente para o processamento e eventual cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir discutido nos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a preclusão do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, não obstando o direito de o proprietário do veículo comprovar o verdadeiro responsável em sede judicial, em reverência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No caso concreto, a autora se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar provas inequívocas da autoria de terceiro (o corréu), consistentes em declaração formal de indicação assinada pelo real condutor e conversas em aplicativo de mensagens com expressa confissão de posse e responsabilidade sobre o bem .

Para harmonizar a transferência da responsabilidade com o poder-dever de punir do Estado e evitar a impunidade, o prazo decadencial estipulado pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §6º e §7º do CTB) para notificação e penalização do condutor reconhecido passará a fluir apenas a partir do trânsito em julgado desta decisão.

O pleito de indenização por danos morais é improcedente. A instauração do processo de suspensão da CNH derivou da inércia da própria autora, que negligenciou o dever legal de comunicar a transferência do veículo (art. 134 do CTB) e não efetuou a indicação tempestiva da via administrativa. Incide na espécie o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a transferência das pontuações para o prontuário do corréu e o consequente cancelamento do processo de suspensão da CNH da autora.

Tese de julgamento:
"É admissível a indicação de condutor infrator em juízo após o escoamento do prazo administrativo, desde que haja prova cabal da autoria. Contudo, a inércia do proprietário registral em comunicar a venda do veículo ou em indicar tempestivamente o condutor na via administrativa caracteriza desídia que afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes da instauração de processo de suspensão da CNH."

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GARDENIA ZAMPROGNO VIEIRA insurgindo-se contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os seus pedidos autorais. Na origem, a Autora buscou a transferência das pontuações de infrações de trânsito vinculadas ao veículo Toyota Hilux (Placa MTI-1960) para o prontuário do Requerido Marcelo Rodrigues Xavier, o cancelamento do processo de suspensão de sua CNH e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
fundamentou a improcedência sob o argumento de que a Autora não teria produzido "prova cabal" da tradição do veículo e de que o mero decurso do prazo administrativo operaria a responsabilização da proprietária registral.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, destacando que anexou aos autos farta prova documental, incluindo declaração assinada pelo próprio Requerido assumindo a autoria das infrações e conversas de aplicativo (
WhatsApp
) em que ele confessa que o veículo sempre lhe pertenceu.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES em suas contrarrazões. A pretensão da Autora envolve diretamente o cancelamento do processo de suspensão de seu direito de dirigir (CNH), ato administrativo de competência exclusiva do órgão estadual de trânsito, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme a Teoria da Asserção.

No mérito, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, a r. decisão merece parcial reforma.

A controvérsia central reside na possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial, após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e se, no caso concreto, há provas suficientes para tal transferência.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a preclusão temporal do art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa. Tal regra não tem o condão de afastar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Portanto, é plenamente lícito ao proprietário do veículo buscar o Poder Judiciário para provar quem era o verdadeiro condutor no momento da infração, prestigiando-se o princípio da verdade material em detrimento da presunção legal e formal.

A sentença recorrida afirmou categoricamente que
"(...) trazer em juízo, após a perda do prazo administrativo, mera afirmação de venda do veículo e entrega da posse a terceiro, é (...) a banalização do instituto (...) já que não se reveste a 'prova' da segurança devida"
.

Contudo, a análise atenta dos autos revela que a Autora não trouxe uma "mera afirmação". O polo passivo da presente ação é composto não apenas pelo órgão de trânsito, mas também pelo Requerido pessoa física (Marcelo Rodrigues Xavier), contra quem as provas foram diretamente produzidas e submetidas ao crivo do contraditório. A Autora colacionou ao processo provas contundentes e inequívocas que ilidem a presunção de sua responsabilidade pelas infrações:

Conversas de WhatsApp:
Em diálogo formalizado, o Requerido Marcelo Rodrigues Xavier confessa expressamente:
"A Gardenia entrou com um processo para retirar o carro do nome dela,

embora ele sempre tenha sido meu, mas foi financiado no nome dela
" .

Declaração de Indicação de Real Condutor:
Documento formal, assinado pelo próprio Requerido Marcelo (inclusive com cópia de sua CNH anexada), no qual ele assume expressamente ser o condutor responsável pelas infrações (AITs 7455-0, 6050-3, 5541-5) geradoras da penalidade de suspensão .

Tais documentos configuram a prova cabal exigida pela jurisprudência. Negar a autoria do Requerido diante de sua própria confissão escrita é chancelar o enriquecimento ilícito e subverter a lógica do sistema punitivo de trânsito, que tem caráter educativo e deve recair sobre o verdadeiro infrator. Logo, o cancelamento da suspensão e a transferência dos pontos são medidas de rigor.

Do Prazo Decadencial (Lei nº 14.229/2021)

O DETRAN/ES defende que a transferência tardia da pontuação geraria impunidade, em virtude do prazo decadencial imposto pelas recentes alterações do art. 282, §6º e §7º do CTB .

Entretanto, o Poder Judiciário não pode chancelar a punição de um inocente sob o argumento de eventual ineficiência ou obstáculo temporal para punir o verdadeiro culpado. Para compatibilizar o direito da Autora (que provou não ser a infratora) com o poder-dever de punir do Estado, impõe-se a aplicação de um termo inicial lógico para a decadência no caso de indicação judicial.

Assim, para evitar qualquer alegação de impunidade, determino que o prazo decadencial para a expedição das notificações e aplicação das penalidades ao novel condutor identificado (Marcelo Rodrigues Xavier) passe a fluir a partir do trânsito em julgado desta decisão ou da efetiva comunicação ao órgão autuador, momento em que a Administração Pública passa a ter conhecimento oficial, amparado por decisão judicial, da identidade do real infrator.

Dos Danos Morais

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da Autora não merece prosperar.

Embora tenha restado comprovado que as infrações foram cometidas pelo Requerido Marcelo, a instauração do processo de suspensão da CNH da Autora decorreu, fundamentalmente, de sua própria inércia administrativa.
O art. 134 do CTB impõe ao proprietário vendedor o dever de comunicar a transferência do veículo ao órgão de trânsito , providência que a Autora negligenciou.

Além disso, ao receber as notificações das infrações, era ônus da Autora proceder com a tempestiva indicação do condutor na via administrativa. Ainda que o Requerido tenha se omitido em assinar ou entregar os formulários, cabia à Autora, na salvaguarda de seus próprios direitos, acionar os meios cabíveis imediatamente ou, no mínimo, efetuar o comunicado de venda para estancar sua responsabilidade.

Ao permanecer inerte, permitindo que os prazos administrativos escoassem e que o processo de suspensão de sua CNH fosse instaurado, a Autora assumiu o risco do resultado. O Direito pátrio é regido pelo princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Conceder indenização por danos morais a quem negligenciou seus deveres legais de comunicação de venda e defesa tempestiva seria premiar a própria desídia. Os transtornos suportados pela Autora decorreram de sua própria omissão, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte dos Requeridos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de:

a)
DECLARAR
que a Recorrente GARDENIA ZAMPROGNO VIEIRA não foi a condutora responsável pelas infrações descritas nos autos, vinculadas ao veículo placa MTI-1960;

b)
DETERMINAR
que o DETRAN/ES proceda à anulação/cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em face da Recorrente (decorrente das multas aqui discutidas), bem como promova a transferência das respectivas pontuações e penalidades para o prontuário do Requerido MARCELO RODRIGUES XAVIER (CNH informada no ID 16507078);

c)
ESTABELECER
que o prazo decadencial (art. 282, §6º e §7º do CTB) para que a Administração Pública notifique e penalize o real condutor ora reconhecido passará a fluir a partir da intimação dos órgãos de trânsito acerca do trânsito em julgado deste acórdão;

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença neste particular, com fulcro na fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, na forma do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)